Tribunal: TJDFT
Processo: 0737785-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737785-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLENE BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: RAPHAEL JOSE CUSTODIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré CIRLENE BATISTA DOS SANTOS em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento no 0737125-15.2025.8.07.0001, que deferiu liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da prestação de caução em dinheiro, substituída pelo crédito locatício indicado pelo locador (ID 243741231 – origem). Concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a ordem de desocupação liminar do imóvel (Id 75958414). Contrarrazões apresentadas (Id 76871184). É o relatório do necessário. DECIDO. Em análise ao feito de origem, verifica-se que apesar de interposto o presente agravo de instrumento contra a decisão que havia concedido a desocupação liminar do imóvel locado, houve posterior julgamento de mérito da demanda por sentença, proferida em 15/10/2025, ocasião em que foi decretada a rescisão do contrato de locação celebrado pelas partes (ID 242944942), com fixação de novo prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel por parte da locatária e demais ocupantes, sob pena de desocupação forçada. Nesse quadro, por não mais persistir quaisquer efeitos oriundos da ordem de desocupação liminar, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento em virtude do julgamento da ação principal, restando este recurso, portanto, prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora